Tribunal: TJDFT
Processo: 0724323-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724323-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCI FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERCI FERREIRA DA SILVA contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705831-98.2019.8.07.0018, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0717240-23.2022.8.07.0000. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada desconsidera o julgamento de mérito do agravo de instrumento mencionado, o qual já foi apreciado e teve seu provimento negado pelo TJDFT, sendo descabido aguardar seu trânsito em julgado para prosseguimento da execução. Argumenta que a decisão agravada impõe efeito suspensivo ex officio ao recurso interposto, sem respaldo legal, contrariando o disposto nos arts. 995 e 1.012, §1o, III, do CPC, que autorizam o prosseguimento da execução quando não há previsão legal de suspensão automática. Sustenta que, mesmo diante da pendência recursal, a execução deve tramitar de forma definitiva quanto ao montante incontroverso, conforme entendimento pacífico do STJ e do próprio TJDFT. Aduz ainda que a manutenção da suspensão atenta contra o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e compromete a efetividade da tutela jurisdicional, já que o crédito em execução ostenta natureza alimentar. Pontua que, na hipótese de reversão futura da decisão, é plenamente possível a restituição de valores à Fazenda Pública mediante desconto em folha, nos termos do art. 119 da LC n. 840/2011, o que afasta qualquer alegação de periculum in mora inverso. Ressalta, ademais, que inexiste prejudicial externa a justificar a suspensão, uma vez que a sentença exequenda já transitou em julgado e não depende do desfecho de outra demanda. Reforça que o entendimento jurisprudencial consolidado assegura o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa, mesmo havendo discussão sobre parte do crédito ou sobre parâmetros de cálculo. Requer a concessão de liminar para que o juízo de origem dê prosseguimento à execução, determinando a imediata remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do saldo devedor, nos termos da decisão preclusa, com dedução dos valores já pagos e expedição do requisitório complementar. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e assegurado o regular andamento do feito. Preparo regular (ID 72991956). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa a imediata determinação para prosseguimento do feito, com o acolhimento do pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência de perigo na demora no fato de se tratar de verba de natureza alimentar, a mera menção genérica acerca da natureza dos valores executados, sem demonstração objetiva de iminente prejuízo irreparável ou de difícil reparação, não preenche o requisito. Portanto, considero que eventual acolhimento da pretensão de mérito do recurso pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator